Tribunal: STF
Processo: RE 114417
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PPRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR.
APENAS, NO CASO, PODENDO O EXTRAORDINÁRIO SER EXAMINADO ANTE A
ALEGAÇÃO DE MALTRATO O PRECEITO CONSTITUCIONAL, ANTE OS OBICES
REGIMENTAIS - A VISTA DE NÃO TER SIDO ALEGADO DIVERGENCIA COM
JURISPRUDÊNCIA JÁ SUMULADA E HAVER SIDO REJEITADA A  ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL - NÃO E DE SER CONHECIDO O APELO
DERRADEIRO SE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS
NÃO SE INCLUEM NA LISTA DE SERVIÇOS, OBJETO DA INCIDENCIA DO ISS,
SEGUNDO O DISPOSTO NO DECRETO-LEI 406-68, COMBINADO COM DEL-834-69,
PELO QUE, ENTÃO, A CONTROVERSIA SE TRAVA FACE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA
E NÃO EM CONFRONTO COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.